Tribunal: TJMMG
Processo: 2000024-26.2021.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - TESES DEFENSIVAS ANALISADAS NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000024-26.2021.9.13.0005 (2º julgamento) Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 07/02/2023 Publicação: 16/02/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO – TESES DEFENSIVAS ANALISADAS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – NÃO CABIMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Mateus Nunes e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por Mateus Leme em face do acórdão proferido pela c. Primeira Câmara (Evento 47), que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que determinou a sua exclusão das fileiras da PMMG. Nas razões recursais, a defesa alega que o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade e contradição. Sob a ótica da defesa, a acusação teria se amparado unicamente em elementos de prova produzidos no âmbito de procedimento investigatório preliminar e em inquérito policial, estando, assim, em contradição com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório e com a jurisprudência dos tribunais superiores, que consideram ilegais a pronúncia e a condenação baseadas, exclusivamente, em informações de inquérito, em vista de sua natureza inquisitiva. Alega, ainda, que o acordão embargado apresentaria também contradições consistentes na consideração, para fins de acusação, de documento que não teria especificado o local e o horário dos fatos imputados ao ora embargante, e por reconhecer que, das testemunhas constantes da Portaria que instaura o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), apenas duas foram ouvidas. Segundo a defesa, a falta de especificação, pela Administração, do local, do fato e do horário da suposta transgressão desrespeita o dever do ônus da prova que cabe ao órgão acusador, além de violar o direito de defesa do ora embargante e o princípio da não culpabilidade. Assevera, ainda, que, ao não reconhecer a nulidade do indeferimento do pedido da defesa para a realização de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 acareação entre a vítima/reclamante e sua procuradora, o acórdão também incorreria em contradição com dispositivos do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA), da Lei Federal n. 9.784, de 1999, e da Lei estadual n. 14.184, de 2002, os quais, em linhas gerais, asseguram a possibilidade de pedido de diligências desde a fase instrutória até a tomada de decisão. Defende, ainda, que o reconhecimento fotográfico utilizado como meio de prova no PAD seria ilícito, na medida em estaria em desconformidade com o modelo legal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal (CPP), e por ter sido realizado em sede de inquérito policial não sujeito ao crivo do contraditório e da ampla defesa. A defesa alega, ainda, que o acórdão embargado, ao atribuir à defesa o intuito de buscar provocar a chamada nulidade de algibeira no curso do processo administrativo disciplinar, mostra-se obscuro em face das provas juntadas no PAD, em face da ausência de provas que demonstrem que o embargante tinha conhecimento das informações pertinentes antes de apresentar a defesa final. Aduz, ainda, que o não reconhecimento, pelo acórdão, da nulidade do ato administrativo em razão do descumprimento de formalidades previstas na legislação, tal como a falta de assinatura de um membro da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), estaria em contradição com as exigências das disposições legais pertinentes; que o acórdão também apresenta obscuridade na medida em que não teria apontado os fundamentos jurídicos que justificam o uso de vídeo como elemento de prova no PAD, mesmo tendo a perícia declarado a impossibilidade de identificar o acusado no vídeo analisado, e não tendo, segundo a defesa, nenhuma testemunha ouvida reconhecido o acusado no referido vídeo, nem mesmo no âmbito do inquérito policial. Em relação à omissão, a defesa alega que o acórdão não se manifestou quanto à ilicitude da prova emprestada consistente no reconhecimento fotográfico produzido em inquérito policial, que teria sido usado, no âmbito do PAD, de forma irregular e ilícita, contaminando todas as provas dela decorrentes. Pugna, ao final, para que sejam acolhidos os presentes embargos, a fim de que sejam sanadas as omissões, as obscuridades e as contradições apontadas, inclusive para fins de prequestionamento. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço dos embargos, mas tenho que sem razão o embargante, uma vez que pretende, em verdade, apenas rediscutir a matéria tratada no v. acórdão embargado. Como é cediço, os embargos de declaração apenas podem ser manejados com a finalidade de completar a decisão omissa, ou aclará-la, afastando eventuais obscuridades ou contradições, e, ainda, corrigir TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 eventual erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) – in verbis: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º. Na hipótese concreta dos autos, não vislumbro qualquer contradição, obscuridade ou omissão a ensejar o manejo dos embargos declaratórios. Inicialmente, em vista das alegações apresentadas pelo embargante, é necessário esclarecermos que a instauração do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) ocorreu de forma regular. O parágrafo segundo do artigo 326 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) estabelece que “as transgressões disciplinares residuais, de materialidade e autoria definidas, quando afloradas em processo de deserção, inquérito policial, auto de prisão em flagrante, relatório de investigação preliminar ou processo criminal, dentre outros de mesma natureza ou semelhantes, bastam para a submissão do militar a PAD, devendo, a cópia integral ou parcial dos autos, subsidiar a instauração do referido processo”. Além disso, também é necessário esclarecermos que somente pode haver defesa após a formalização da acusação, e esta (acusação) se formaliza quando da instauração do PAD. Em outras palavras, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório devem ser observados no curso do PAD e não nos procedimentos que o antecedem. É necessário esclarecermos, ainda, que a exclusão do embargante das fileiras da PMMG decorreu do PAD de Portaria n. 100.405/18 – 10ª RPM, no qual foram observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, e não do inquérito policial e/ou do Relatório de Investigação Preliminares (RIP) que subsidiaram a instauração do PAD em questão, como sugere o embargante. Desta forma, o acórdão embargado, ao contrário do afirmado pelo embargante, não destoa da jurisprudência das cortes superiores. Em relação às demais alegações apresentadas pelo embargante, verifica-se que se trata das mesmas questões apresentadas no recurso de apelação e que já foram apreciadas e decididas pelo colegiado, nos termos do voto condutor do acórdão embargado (Evento 47). Não se pode confundir erro, contradição e omissão do julgado com descontentamento com o seu fundamento. O caso dos autos é exemplo claro dessa última possibilidade. O fato de a decisão adotar ponto de vista diverso do pretendido pelo autor não significa que tenha obscuridade, contradição ou omissão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Verifica-se, assim, conforme já dito, que o intuito do embargante é rediscutir matéria já enfrentada pelo acórdão embargado. A isso, entretanto, não se prestam os embargos de declaração. Nesse sentido, é firme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. TÍTULO DE CRÉDITO. INEXIGIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 211 DO STF. INEXIGIBILIDADE E INDENIZAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo n. 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC/73, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A matéria referente ao art. 945 do CC/02 não foi objeto de debate prévio nas instâncias de origem. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n° 211 do STJ 5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 800.893/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 28/11/2017) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ESCRITURA DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO ANTES DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DESNECESSIDADE DE OUTORGA DA COMPANHEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração, tanto mais por não servirem os declaratórios, em regra, ao propósito de rediscussão de matéria já decidida. 2. A falta de impugnação de argumento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado, a argumentação dissociada, bem como a ausência de demonstração da suposta violação à legislação federal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 impede o conhecimento do recurso, na esteira dos enunciados n. 283 e 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1066097/BA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017) É importante destacarmos que o magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o decisum. Veja-se, a propósito, a seguinte decisão proferida pelo colendo STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO NO ACÓRDÃO ACERCA DA NÃO UTILIZAÇÃO DA VERBA PÚBLICA EM PROL DO MUNICÍPIO DE ANTONINA. SERVIÇOS CONTRATADOS, SEM O PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, QUE NÃO FORAM COMPROVADAMENTE EXECUTADOS. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. CRITÉRIO DO MAGISTRADO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que condenou os recorrentes pela contratação de serviços, sem o procedimento licitatório, que não foram comprovadamente executados. [...] 3. No presente contexto, verifica-se que o Tribunal de origem já se manifestou sobre a contratação, a irregularidade da licitação e o emprego da verba pública. A anterior omissão foi devidamente suprida por ocasião da decisão ora recorrida, a qual, analisando a prova pericial constante nos autos, concluiu que não houve qualquer nulidade no título executivo e que a perícia não constatou que os serviços contratados foram efetivamente prestados. 4. Não se configura a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de 13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28/6/2007. 5. O STJ possui o entendimento de que o magistrado, como destinatário final das provas, pode, com base em seu livre convencimento, indeferir ou deferir aquelas que considere dispensável ou não à solução da lide, sendo inviável, em Recurso Especial, rever se determinada prova era de fato necessária, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 porquanto tal procedimento é vedado pela sua Súmula 7 (REsp 1.707.702/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017). 6. Observa-se que o órgão julgador decidiu a questão após percuciente análise dos fatos e das provas relacionados à causa, sendo certo asseverar que, para chegar a conclusão diversa, torna-se imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado em Recurso Especial. Imiscuir-se na presente aferição encontra óbice no édito 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 7. Verifica-se que o Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ, de modo que se aplica à espécie o enunciado da Súmula 83/STJ: "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 8. Recurso Especial conhecido, somente com relação à preliminar de violação do art. 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido. (REsp n. 1.822.407/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 5/9/2019.) O inconformismo do embargante deve ser dirimido nas vias próprias, não sendo os embargos de declaração o recurso apropriado para este fim. Ante o exposto, rejeito os presentes embargos. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador Relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar os presentes embargos de declaração. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de fevereiro de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator